Tribunal: TJPA
Processo: 0803376-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803376-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: AURELIANO ALVES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO No agravo de instrumento.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ENFRENTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 13623708), na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, tendo sido a ementa do referido julgado lavrada nestes termos, “verbis”:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA ORDENADA NO PRAZO DE 72 HORAS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA JÁ ARBITRADA E MAJORADA, ALÉM DO SEQUESTRO DE VALORES. VIDA HUMANA SOB RISCO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO.

Em suas razões (id. 13801740), o agravante, após breve histórico processual, aduz a necessidade de obediência ao Tema 793 do STF e obediência às regras de repartição de competências.

Pugna pelo afastamento ou redução do valor das astreintes e pela dilação do prazo para o cumprimento da obrigação judicial.

Alega a necessidade de afastamento no capítulo que determinou o sequestro de verbas públicas, a fim de ajustá-lo ao art. 100 da CF.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Em suas contrarrazões a parte recorrida requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento, id. 14479434.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 15451982).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, nos termos acima enunciados.

A
o contrário do que sustenta o recorrente, porém, a decisão agravada deve ser mantida, já que reitero o entendimento de que, “a priori”, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para embasar uma decisão concessiva do efeito pretendido, tendo em vista que, ainda que tenham sido apresentados fundamentos consistentes nesse sentido, as razões expostas pelo juízo de origem, pelo menos por ora, considerando-se a fase perfunctória deste recurso, hão de prevalecer.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023